Tribunal: TJMT
Processo: 1016978-57.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016978-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), HERBERT MORA CASELLA - CPF: 552.331.048-49 (AGRAVADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.151.961-20 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA COM BASE NO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – ACORDO JUDICIAL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISCUSSÃO PREMATURA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

2.

Quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300 do CPC, foi reconhecida a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante, ora agravada, nesta seara recursal, resultando na concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

3.

Ainda que exista a possibilidade de reconhecimento da pretensão do ora Agravante em demandar contra a empresa executada para recebimento da verba honorária que entende devida, a prestação jurisdicional que homologou o acordo realizado entre as partes (DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA e HERBERT MORA CASELLA) aponta que a discussão sobre o cabimento ou não dos honorários sucumbenciais é prematura, uma vez que somente após o implemento do termo contratual surgirá o interesse em deliberar sobre seu cabimento na sentença de extinção (obrigações cumpridas) ou decisão sobre o prosseguimento da execução (descumprimento contratual).

4.

Ou seja, o Juízo ainda não pôs fim ao processo, pois como consta do andamento processual na instancia singela, o trâmite está suspenso até a comprovação da quitação do acordo, ocasião em que será proferida sentença definitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA em face da decisão proferida por este Relator, que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento interposto por DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1617-54.2016.811.0033, Código: 64905, em fase de cumprimento de sentença, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, alega que, quando houve o acordo nos autos de 1° grau entre o Autor Herbert Mora Casella e o Executado/agravado, não houve a intenção do agravante de abrir mão dos honorários de sucumbência que foram arbitrados pelo douto juízo quando proferiu sentença, bem como não houve nenhuma manifestação das partes sobre os honorários de sucumbência, não consta nenhuma cláusula nesse sentido.

Aduz que não procede a argumentação do ora Agravado de

que na cláusula 4° do Acordo estaria, por dedução, extinguindo também o direito do causídico, ora agravante, de cobrar seus honorários de sucumbência.

Afirma que, mesmo que estivesse quitado todo o pagamento ao Exequente Herbert Mora Casella, que não é o caso, nada consta no acordo e nessa cláusula no sentido de desobrigação ou qualquer outra cláusula que diga que os honorários de sucumbência devidos ao patrono do Autor/Agravado no caso ao Exequente André de Albuquerque Teixeira da Silva OAB/MT 14054, foram quitados, ou que foram extintos, não existe nada disso.

Defende que os honorários de sucumbência não foram objeto do acordo judicial, portanto devidos ao ora Agravante, o que justifica a manutenção da decisão de 1° grau.

Assim, requer seja exercido o juízo de retratação, com a revogação do decisum concessivo do efeito suspensivo, mantendo-se, consequentemente, a escorreita decisão do Juiz singular, que determinou a obrigação do ora Agravado ao pagamento dos honorários de sucumbência ao ora Agravante, decisão constante em ID 54058488.

E quando do julgado do presente Agravo Interno, que seja definitivamente revogada a liminar concedida no agravo de instrumento em ID 55134455.

Contrarrazões da parte agravada (ID 60516471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta por HERBERT MORA CASELLA em desfavor de DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA., objetivando o recebimento de crédito referente a Aditivo ao Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural celebrado entre as partes, vencido e não pago, que remonta à quantia de R$ 662.175,61 (seiscentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

O executado opôs EMBARGOS À EXECUÇÃO e, no decorrer das ações, as partes noticiaram a pactuação de acordo, pugnando pela homologação e suspensão do feito (ID 54058484), que foi atendido pelo Juízo (ID 54058485).

Contudo, o causídico do Exequente requereu o cumprimento de sentença de pagamento de honorários de sucumbência, na forma do art. 513, § 1º, do CPC, fixados no despacho inicial, em face do Executado, no percentual de 10% sobre o valor total acordado.

O Juízo recebeu o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo patrono ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA E SILVA e determinou a intimação da parte executada, por meio de seu advogado, para que cumpra voluntariamente a obrigação de acordo com o cálculo apresentado pelo exequente, conforme artigo 523 do CPC, em 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% sobre o valor do débito.

A Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando que as partes ao pactuarem a composição, deliberaram o pagamento parcelado da quantia de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), e que o acordo findaria com as ações de execução e de embargos à execução.

E, ainda, que o item 4º do acordo é claro ao dispor que havendo a quitação do débito acordado as partes “dão por encerrada as ações de execução código 64905 e embargos à execução 70927”.

Defendeu que, em que pese a transação celebrada entre as partes não trazer expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais, o patrono do exequente, Dr. André participou da transação, aquiescendo que o valor ajustado daria por encerrada a dívida a que título fosse, devendo a questão ser discutida em ação autônoma.

Ao decidir a questão, o Magistrado julgou improcedente a Impugnação ao cumprimento de sentença por entender que o impugnante não comprovou a inexigibilidade da obrigação, em relação aos honorários advocatícios, vez que estes foram fixados quando proferido o despacho inicial e quando da pactuação do acordo celebrado pelas partes não foram contemplados os honorários sucumbenciais.

Tal decisão motivou a interposição de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo.

Distribuído à minha relatoria, foi proferida decisão no sentido de deferir o pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“(...) Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão.

Com efeito, a questão trazida nas razões do agravo, já foi amplamente debatida por esta Segunda Câmara de Direito Privado. Como sabido os honorários advocatícios arbitrados no processo judicial (honorários sucumbenciais) pertencem exclusivamente ao advogado, eis que essa constatação decorre de expressa previsão legal (Lei n º 8.906/94, artigo 23, e Lei nº 13.105/15, art. 85, §14º) e sólida jurisprudência do STJ (STJ – Corte Especial – EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 19/04/2017, DJe 04/08/2017).

Da mesma forma, o Estatuto da OAB em seu artigo 24, § 4º e também do Código Civil, por meio do seu artigo 844, estabelecem que:

“art. 24, § 4.º. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.”

Todavia, ainda que se reconheça que a pretensão do Agravado em demandar contra a empresa executada/agravante para recebimento da verba honorária que entende devida seja possível, a prestação jurisdicional que homologou o acordo realizado entre as partes (DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA e HERBERT MORA CASELLA), examinada à luz e nos limites deste Recurso, aponta que a discussão sobre o cabimento ou não dos honorários sucumbenciais é prematura, uma vez que somente após o implemento do termo contratual surgirá o interesse em deliberar sobre seu cabimento na sentença de extinção (obrigações cumpridas) ou decisão sobre o prosseguimento da execução (descumprimento contratual).

Ao menos neste momento, tem-se que a pretensão do Agravado, acaba por inserir tumulto desnecessário no âmbito processual que sequer teve pronunciamento definitivo acerca do adimplemento das obrigações firmadas entre as partes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ACORDO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – RECURSO DESPROVIDO. Diante de acordo judicial homologado em juízo, e conseqüente suspensão do feito até sua conclusão, não há falar em cobrança de honorários sucumbenciais, mesmo porque com a transação efetuada nos autos, não houve vencido nem vencedor, o que por certo impede a cobrança de ônus sucumbencial.” (TJ-MT - AI: 00388284720098110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/05/2015)

Com essas considerações, com fulcro no §1º, do artigo 1.019 do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.

Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2º, do CPC e outras que julgar pertinentes. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravada alegando, em suma, que os honorários de sucumbência não foram objeto do acordo judicial, portanto devidos ao ora Agravante, o que justifica a manutenção da decisão de 1º grau.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão guerreada.

Senão, vejamos: Quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300 do CPC, foi reconhecida a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal, resultando na concessão de efeito suspensivo ao Recurso nos termos da decisão de ID 55134455.

Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação do ora agravado, uma vez que, mesmo que exista a possibilidade de reconhecimento da pretensão do ora Agravante em demandar contra a empresa executada para recebimento da verba honorária que entende devida, a prestação jurisdicional que homologou o acordo realizado entre as partes (DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA e HERBERT MORA CASELLA) aponta que a discussão sobre o cabimento ou não dos honorários sucumbenciais é prematura, uma vez que somente após o implemento do termo contratual surgirá o interesse em deliberar sobre seu cabimento na sentença de extinção (obrigações cumpridas) ou decisão sobre o prosseguimento da execução (descumprimento contratual).

Ou seja, o Juízo ainda não pôs fim ao processo, pois como consta do andamento processual na instancia singela, o trâmite está suspenso até a comprovação da quitação do acordo, ocasião em que será proferida sentença definitiva.

Como se sabe, os honorários advocatícios sucumbenciais são aqueles definidos em juízo e devidos à parte vencedora de um processo pela parte perdedora. Sua fixação encontra amparo em norma legal, in casu, nos arts. 82 a 97 do CPC.

Dispõe o art.85 do CPC que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, ou seja, o que interessa para a condenação em honorários é a derrota no processo.

Ademais, o ajuste de vontades para a composição da lide, nos termos do art.487, inc. III, alínea “b” do CPC, não enseja a sucumbência, pressuposto da fixação da verba honorária.

Não se verifica, nesta hipótese, as figuras do vencedor e do vencido, de forma que não se mostra cabível, por ora, a execução de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL DE NATUREZA PARTICULAR. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Cuidando-se de disputa dominial sobre bem imóvel de natureza particular, a intervenção do Distrito Federal no Feito pauta-se tão somente pela defesa da ordem urbanística e ambiental, não interferindo o acordo celebrado entre as partes em seus interesses patrimoniais. 2 - Em que pese não ter participado da transação, o Distrito Federal não se opôs à homologação do acordo e admitiu expressamente que a sentença proferida atende aos seus interesses. 3 - O conceito de autocomposição é incompatível com as ideias de sucumbência e de causalidade, pois não se verificam as figuras do vencedor e do vencido (art. 85, caput, do CPC) e, por se tratar de solução consensual do conflito, não se discute quem deu causa à propositura da ação. 4 - Homologada a transação, a hipótese é de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em desistência da ação em relação ao Apelante. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DFT, Acórdão n.1040002, 20130110274247APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 25/08/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NO FEITO. ACORDO JUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DO ENTE DISTRITAL. SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A norma prevista no art. 85, § 19, do CPC não é aplicável à hipótese, haja vista que o Distrito Federal ingressou no feito voluntariamente e não se opôs à homologação do acordo, afirmando, ao invés, que atende aos seus interesses, de modo que o processo deve ser extinto com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. 2.Ante a ocorrência de autocomposição das partes, que não tratou dos honorários advocatícios e foi objeto de homologação judicial, não há que se falar em sucumbência, a ensejar a condenação das partes ao pagamento de honorários ao Distrito Federal. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DFT, Acórdão n.1039326, 20060111252573APC, Relator: SANDRA REVES 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017)

Portanto, verifica-se que houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela recursal por este relator.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020